Tribunal: TJBA
Processo: 0553769-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553769-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AINNA VILARES RAMOS e outros

Advogado(s)
:
ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA, RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAG. DEFEITO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Naide Rosa Ramos e Ainna Vilares Ramos contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico envolvendo veículo Hyundai i30, cujo sistema de airbag não foi acionado, culminando no óbito do condutor. A sentença fundamentou-se em laudo pericial indireto. As autoras alegam nulidade das contestações por irregularidade de representação, bem como erro na valoração das provas, destacando a existência de recall do airbag, laudo da seguradora e demais elementos contemporâneos ao sinistro.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade das contestações apresentadas pelas rés diante de alegada irregularidade de representação processual; e (ii) a existência de responsabilidade civil objetiva das fornecedoras em razão do não acionamento do airbag e sua contribuição para o resultado morte.

III. Razões de decidir

3. A irregularidade de representação processual foi sanada oportunamente, nos termos do art. 76 do CPC, afastando-se os efeitos da revelia.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme arts. 12 e 14 do CDC.

5. O laudo pericial judicial, elaborado de forma indireta e anos após o acidente, possui menor força probatória quando comparado a provas contemporâneas ao evento.

6. A existência de recall do veículo por falhas no sistema de airbag evidencia risco à segurança e reforça a hipótese de defeito do produto.

7. O conjunto probatório demonstra probabilidade relevante de que o não acionamento do airbag contribuiu para o agravamento do resultado danoso.

8. Na responsabilidade civil consumerista, basta a demonstração do defeito e do nexo causal, ainda que não exclusivo, para caracterizar o dever de indenizar.

9. O dano moral decorrente da morte de familiar próximo é presumido, dispensando prova específica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A regularização posterior da representação processual afasta a revelia. 2. O não acionamento de airbag, associado à existência de recall e a provas contemporâneas ao acidente, caracteriza defeito do produto e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, ainda que o nexo causal seja aferido em termos de probabilidade relevante.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

0553769-23.2015.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

dar
PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA